Tribunal: STF
Processo: ARE 1407828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 2, Doc. 15):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PODER DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3° DA CLT. ARTIGO 12, I, "A" DA LEI N° 8.212/91. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOSAUTOMOTORES LTDA. alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 114; 194, V; e 195, I, da Constituição. 



    Em suma, alega que ao indeferir a produção das provas requeridas, o juízo de origem cerceou-lhe o seu direito de defesa



    Argumenta que não havendo a identificação do salário de contribuição individualizado do sócio de empresa prestadora de serviços em tela que, equivocadamente, foi declarado empregado da autora, há de ser declarada nula a NFLD por impedir que os trabalhadores possam vir a se beneficiar das contribuições ora exigidas (fl. 12, Doc. 25).



    Assevera, ainda, que a fiscalização do INSS não tem competência para declarar a existência de uma relação de emprego. Destaca que, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, o órgão competente para tanto é a Justiça do Trabalho. Desse modo, entende que a fiscalização extrapolou os limites de sua função, uma vez que, claramente, invadiu esfera de competência da Justiça do Trabalho, declarando a existência de vínculo empregatício entre o prestador de serviços e a recorrente (fl. 14, Doc. 25).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a verificação das alegadas ofensas aos dispositivos constitucionais invocados demanda prévia incursão pela legislação ordinária, o que desvela o descabimento do extraordinário interposto (fl. 4, Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fls. 5-7, Doc. 25):



    “De início, importante a reprodução do artigo 1.035 e parágrafos do CPC, in verbis: 



    [...]



    Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração o aspecto social, eis que o provimento jurisdicional devidamente aplicado tem como finalidade pacificar conflitos sociais. 



    Além do mais, discute-se nos autos a questão do vínculo de emprego e da desconsideração da personalidade jurídica de empresas prestadoras de serviço, sendo necessário definir até que ponto a fiscalização previdenciária tem competência para reconhecer tais eventos, fato que afeta toda a coletividade. 



    Importante levar em conta que, para que seja dirimida a questão, são analisadas matérias relevantes para toda a sociedade, tais como a incidência das contribuições previdenciárias, a desconsideração da personalidade jurídica de empresa, bem como o alcance da competência fiscalizatória por parte da Receita Federal. 



    Confira-se a respeito, a consideração do Prof. Cândido Rangel Dinamarco: 



    "Essa exigência, muito semelhante a uma que já houve no passado(a arguição de relevância), tem o nítido objetivo de reduzir a quantidade dos recursos extraordinários a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e busca apoio em um razão de ordem política: mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que também a nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. Daí falar em repercussão geral - e não porque toda decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante". (DINAMARCO, Cândido Rangel. O processo civil na reforma constitucional do Poder Judiciário. Revista Jurídica) 



     Como se vê, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso, para ao fim de ser reformada a r. decisão ora recorrida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. Veja-se a ementa do acórdão:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011)



    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 4.320/1964, 8.212/1991, CTN e CLT), na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no conteúdo fático probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido considerando que: (a) ausente o alegado cerceamento do direito de defesa quando a matéria é totalmente de direito e, relativamente aos fatos, está plenamente provada nos autos; (b) a fiscalização fazendária, no desempenho de suas atribuições, pode autuar o contribuinte que esteja infringindo as regras relativas à contribuição previdenciária; e (c) a suficiência dos fatos para embasar a autuação imposta à autora pela fiscalização do INSS, na forma do art. 12, I, "a" da Lei 8.212/1991, pois restou configurando, para efeitos de tributação previdenciária, a existência do vínculo de emprego.



    Vejam-se os seguintes fundamentos do Juízo de origem, estampados na ementa do acórdão recorrido, para manter a sentença de improcedência do pedido (fl. 2, Doc. 15; e fl. 1, Doc. 16):



    1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando a matéria é totalmente de direito e, a de fato, está plenamente provada nos autos, descabendo a realização de audiência para a produção da prova oral e/ou pericial e juntada de processos administrativos.



    2. A NFLD é o ato administrativo, submetido a específicas regras constitucionais e legais, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, daí porque goza de presunção de liquidez e certeza, ficando a cargo da procuradoria da fazenda nacional que objetiva, além do controle de legalidade da constituição do crédito tributário ou não (art. 39, caput e §§ 2° e 3", da Lei 4.320/64), materializar a dívida com vistas a sua cobrança, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial, em consonância, ainda, com o estatuído no artigo 204 do Código Tributário Nacional, o qual disciplina que a dívida ativa regularmente inscrita possui atributos de certeza e liquidez, somente elidida mediante prova inequívoca, cujo ônus está a cargo do sujeito passivo da obrigação tributária. 



    3. Arguição de desconsideração da personalidade jurídica não tem relevância para o deslinde do feito que objetiva caracterizar, ou não, a relação laboral, posto que para efeitos da aplicação do artigo 3° da CLT e artigo 12, I, "a" da Lei n° 8.212/91, não é necessário decretar nenhuma quebra da pessoa jurídica, até porque o CTN, em seu artigo 135, prevê a responsabilização direta das pessoas responsáveis pela empresa.



    4. A fiscalização fazendária, no desempenho de sua atribuição, na forma do artigo 149 do CTN, pode autuar o contribuinte que esteja infringindo as regras relativas à contribuição previdenciária.



    5. Afigurando-se, os fatos, suficientes para embasar a autuação imposta à autora pela fiscalização do INSS, na forma do artigo 12, inciso 1, "a" da Lei n° 8.212/91, não há se falar em afronta ao artigo 114 da CF, configurando, para efeitos de tributação previdenciária, a existência do vínculo de emprego.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente